Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO COESO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. CRIME CONFIGURADO.
I – Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual, aliadas às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do crime de violação de domicílio, no período noturno, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O delito de violação de domicílio, descrito no artigo 150 do Código Penal, consiste em crime de mera conduta, consumando-se no exato momento em que o réu ingressa e permanece no domicílio da vítima, sem a devida anuência, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou propósito do agente.
IV – A Lei ampara a segurança, a intimidade e a privacidade do indivíduo. Nessa linha, na seara penal, a definição de domicílio, corresponde não só lugar em que o indivíduo habita, mas, também, suas dependências. Sendo assim, a área comum do condomínio, que tem controle de acesso, faz parte do conceito de residência, e, por isso, recebe tutela da norma penal.
V - Recurso conhecido e não provido.